Tribunal: TJMT
Processo: 1023256-82.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023256-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 21.240.968/0001-65 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), CUIABA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA - CNPJ: 21.240.968/0001-65 (REPRESENTANTE), COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) DA SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N.o 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC
– RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É possível a utilização de mandado de segurança para impugnar ato normativo de efeitos concretos que atinge diretamente a esfera jurídica da parte impetrante.

2. O Órgão Especial desta Corte de Justiça, em 14.10.2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.811.0000, declarou inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado. Entretanto, referido acórdão não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente quanto à modulação dos efeitos.

3. Ausente posicionamento definitivo acerca da modulação dos efeitos, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n.o 2908 que, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, sem qualquer limitação temporal.

4. Sentença que concedeu parcialmente a segurança ratificada, em reexame necessário. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
CUIABÁ MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança (Proc. n.o 1023256-82.2019.8.11.0041),
concedeu parcialmente a ordem
para suspender a exigibilidade do crédito tributário consistente na Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), lançado em desfavor da Impetrante, bem como determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar lançamentos futuros cobrando a referida taxa, além disso, reconheceu o direito de compensação dos valores recolhidos de forma indevida, valor que deverá ser apurado na via administrativa.

Em suas razões recursais (ID. 144274757), o ESTADO DE MATO GROSSO suscita a
preliminar
de inadequação da vida eleita, pois é vedada a fiscalização de constitucionalidade das leis no âmbito do mandado de segurança, nos termos da Súmula 266, do STF, além da necessidade de dilação probatória, uma vez que

“(...)
o Impetrante precisa desconstituir a presunção de legitimidade que emana dos atos administrativos e demonstrar que houve uma cobrança ilegal, e isso exige dilação probatória, já que os documentos juntados na inicial não são suficientes para evidenciar qualquer ilegalidade”

(
sic
– ID. 144274757 - Pág. 9).

No
mérito,
defende a

“regularidade do débito cobrado a título de TACIN, eis que o Órgão Especial desta Egrégia Corte de Justiça Estadual já sinalizou, com fortes indícios, que a aplicação da modulação prospectiva de efeitos será a medida adotada”
(
sic
– ID. 144274757 - Pág. 14), logo, a cobrança relativa a débito de maio de 2019 seria

“perfeitamente hígida”.

Por sua vez, a impetrante CUIABÁ MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA.

“requer a reforma da r. Sentença única e exclusivamente no que se refere a delimitar o período compensável e a taxa a ser aplicada nos moldes do pleiteado na exordial e assim com fulcro nos arts. 165, III, e 168, I, do CTN, bem como nos arts. 489, §1, 490, 491 e 492, todos do CPC, seja DECLARADO o direito de restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos (arts. 165, III, e 168, I, do CTN) pela Impetrante a título da referida exação, acrescido da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, desde o desembolso, nos moldes da Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça”

(ID. 144274782).

Sem contrarrazões (ID. 144274787).

A Procuradoria-geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo do Estado de Mato Grosso, pelo
provimento
do recurso da empresa impetrante

e, por fim, pela
confirmação da sentença,
em reexame necessário (ID. 140191655).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
CUIABÁ MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança (Proc. n.o 1023256-82.2019.8.11.0041),
concedeu parcialmente a ordem
, nos seguintes termos

(cf. ID. 144274754):

“Visto,

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CUIABÁ MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA., com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do GERENTE DO ITCD E OUTRAS RECEITAS DA SEFAZ/MT, postulando pela concessão da medida liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) lançado em maio de 2019 e aqueles que por ventura venham a ser lançados nos anos seguintes até o julgamento de mérito da presente demanda.

No mérito requereu a confirmação da liminar, bem com a compensação/restituição.

O pedido liminar foi deferido (id. 20596382).

Informações do Estado de Mato Grosso acostadas ao id. 43271734.

Manifestação do Ministério Público no id. 55781587.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento e decido.

Da inadequação da via eleita.

A autoridade coatora alega que o presente mandado de segurança é utilizado como sucedâneo indevido de ADI.

De fato, a teor da Súmula no 266 do STF não cabe mandado de segurança contra lei em tese, dessa forma, esta não seria a via adequada para contestar a constitucionalidade da lei.

Ocorre que, houve a perda do objeto com relação ao pedido da impetrante, visto que o STF no julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 17.09.2019, seguindo o paradigma do Tema 16 de repercussão geral, proferiu
DECISÃO COLEGIADA
firmando o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/1982, é
INCONSTITUCIONAL
, sob o fundamento de que o serviço público, fato gerador da taxa, possui caráter indivisível, logo só poderia ser remunerado mediante impostos.

Sendo assim, deixo de acolher a preliminar arguida, em razão dos argumentos acima expostos, ao passo que dou prosseguimento a análise dos demais pedidos da impetrante.

Do mérito.

A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição da República e art. 1.o da Lei n.o 12.016/2009.

Por outro lado, a nova Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu art. 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

No caso em tela, a impetração do presente
writ
cinge-se acerca da (i) legalidade do lançamento fiscal instrumentalizado em face da impetrante, referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio – Tacin, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82.

Pois bem.

O entendimento ora predominante era pela constitucionalidade da referida cobrança, inclusive tal concepção era adotada pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Apelação/Remessa Necessária no 63911/2016; Apelação no 15965/2016).

Entretanto, recentemente o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 17.09.2019, seguindo o paradigma do Tema 16 de repercussão geral, proferiu
DECISÃO COLEGIADA
firmando o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/1982, é
INCONSTITUCIONAL,
sob o fundamento de que o serviço público, fato gerador da taxa, possui caráter indivisível, logo só poderia ser remunerado mediante impostos:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5.
Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade.
6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem. (ARE 972352 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019).

Corroborando essa posição em controle concentrado, no julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade 2908, referente à norma semelhante do Estado de Sergipe, o STF declarou inconstitucional a cobrança de taxa de incêndio, conforme ementa abaixo reproduzida:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade
(uti universi)
, mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável
(uti singuli).
3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 2908, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe­242 DIVULG 05­11­2019 PUBLIC 06­11­2019)

Diante do posicionamento reiterado do Pretório Excelso nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da ADI 1003057­65.2019.8.11.0000 concedeu tutela liminar, para “suspender, até o julgamento final desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, os efeitos do art.100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a TACIN”,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO ­ QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES –
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
– PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057­ 65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Neste contexto, tem-se que a instituição de tal cobrança mediante taxa não se mostra resguardada pela Constituição Federal, tendo em vista que tal prestação de serviço é caracterizada como indivisível e de caráter essencial, por ser um serviço de segurança pública.

Assim leciona o ilustre doutrinador Eduardo Sabbag (Manual de Direito Tributário, 8o Ed. 2016, Saraiva, SP), senão vejamos:

“Insta mencionar que o imposto é, concomitantemente, exação não vinculada e gravame de arrecadação não afetada. É que a receita dos impostos visa custear as despesas públicas gerais ou universais, educação, segurança pública, limpeza pública, etc.”

Portanto, é evidente a presença do direito líquido e certo do Impetrante nesse ponto, destacando-se que os serviços de segurança pública deverão ser custeados por impostos.

Todavia, em que pese à irregularidade do lançamento da TACIN efetuado, entendo não ser possível determinar a compensação, uma vez que referido requerimento não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental.

No que se refere à presente ação impetrada, não é dado formular pedido de natureza constitutiva ou condenatória, para os quais existem as vias específicas, que autorizam produção de prova durante a instrução processual, hipótese está estritamente rechaçada tanto pela jurisprudência, como pela doutrina pátria, quando o manejo da ação seguir o rito especial do remédio heroico.

Portanto, tem-se que, neste aspecto, a via mandamental evidencia-se como imprópria, posto existir à disposição das Impetrantes institutos processuais específicos para este fim, restando, pois, prejudicado o pedido próximo, este consistente em de proferir ordem direcionada à autoridade indigitada coatora para que se abstenha de promover atos tendentes à sua cobrança.

Assim, partindo de uma interpretação análoga, dispõe a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - TAD -

VIA INADEQUADA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO - AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E FATOS NOVOS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. 1.

Mandado de segurança é via inadequada para obter nulidade de TAD – Termo de Apreensão e Depósito, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundada em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória, o que não impede à parte impetrante veicular a sua pretensão nas vias ordinárias. 2. Regimental desprovido”. (AgR 55684/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 26/06/2015) – Destaquei.

Daí porque, se impõe a concessão em parte da segurança.

Ex Positis
, consoante a fundamentação exposta, rejeito a preliminar arguida, e consubstanciado no art. 927 e seguintes do Estatuto Adjetivo Civil c/c o art. 1° da Lei n° 12.016/09 CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, confirmando a liminar outrora deferida, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com escoro no art. 487, I, do CPC.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1.o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.” (grifo nosso)

Contra essa decisão, a impetrante interpôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos (ID. 144274766):

“Visto,

Trata-se de embargos declaratórios opostos contra a sentença que acolheu o pleito em parte o pleito autoral e reconheceu a ilegalidade na cobrança dos valores relacionados a TACIN.

Aduz a parte embargante que a sentença objurgada incorreu em omissão/contradição no tocante à declaração do direito a compensação tributária dos valores pagos indevidamente, nos moldes do Enunciado Sumular n. 213 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A parte embargada foi intimada para apresentar contrarrazões (Id. 57101315).

Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.

Ab ovo
, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem delongas, com
parcial
razão a parte embargante.

Nos moldes do enunciado sumular n. 213 do colendo Superior Tribunal de Justiça
“O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.

Com efeito, decretada a ilegalidade da cobrança do crédito tributário em discussão, por corolário lógico, reconhece-se o direito a compensação dos créditos cobrados indevidamente, que deverão ser apurados administrativamente, porquanto a via administrativa é a competente para averiguar a certeza e liquidez dos créditos a serem compensados.

Por igual talho,
reiteradamente,
o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso obtemperou:

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA —PRELIMINAR — TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – ADI N° 2908 —
DIREITO A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE
— RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO — NÃO PROVIDO — RECURSO DOS IMPETRANTES — PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

[...]
É pacífico o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária – Súmula 213 Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, que deverão ser apurados na via administrativa
. (N.U 1022625-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
– COBRANÇA DA TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC –
RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
- SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME.
[...] Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, conforme precedentes do STJ.
(N.U 1012559-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SUBSTITUÍDO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AFASTADA - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (PROGRESSIVA) - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada em sua Súmula no 213, o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à discussão de pedido de compensação tributária. [...] 4- Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados.
(N.U 1017999-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - ICMS
- DEMANDA RESERVADA DE POTÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ACOLHIDA PARA EXCLUIR A EMPRESA DO POLO PASSIVO - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PERDA DO OBJETO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADAS - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO DEVE TER POR BASE A ENERGIA EFETIVAMENTE CONSUMIDA -
DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO - SEGURANÇA CONCEDIDA.
[...]
A impetrante tem direito a compensação tributária em relação aos valores pagos a maior à título de ICMS, o que deverá ser realizado administrativamente e com a conferência própria dos créditos pela Secretária de Estado da Fazenda.

(N.U 0090267-26.2009.8.11.0000, , ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2011, Publicado no DJE 13/04/2011)

Por fim, impende consignar e reafirmar que na esfera do remédio heroico
“Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados.”
(N.U 1017999-47.2017.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Ex positis
,
ACOLHO
parcialmente os embargos declaratórios para reconhecer o direito de compensação dos valores recolhidos de forma indevida, que deverá ser apurado na via administrativa, mantendo-se inalterado os demais termos da sentença.” (destaques no original)

Conforme estabelece o artigo 14, §1.o, da Lei n.o 12.106/09, o Mandado de Segurança está sujeito ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual passo à análise da Remessa Necessária em conjunto com os Recursos de Apelação.

Dessume-se dos autos que
CUIABÁ MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA.
impetrou “mandado de segurança com pedido liminar” contra suposto ato ilegal praticado pelo COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SUFIS) DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, consistente no lançamento anual da Taxa de Combate ao Incêndio (TACIN), conforme consulta de lançamento (ID. 144274732).

Aduz a parte impetrante que a lei que instituiu tal cobrança é inconstitucional, sustentando assim o seu direito líquido e certo de se ver livre do pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), bem como de reaver os valores pagos indevidamente, em ação própria, haja vista a flagrante inconstitucionalidade da taxa em comento.

A liminar foi
deferida

“para suspender a exigibilidade do crédito tributário consistente na Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) 2019, lançado em desfavor da Impetrante”
(ID. 144274735).

O ente estadual manifestou-se no ID. 144274740, alegando a preliminar de inadequação da via eleita, tendo vista que, o impetrante pede a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, matéria está deveria ser atacada por ADI, bem como a impossibilidade de dilação probatória. No mérito, requer a denegação da segurança, sob a alegação de que não está demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou inconstitucional por parte da Administração Pública.

O juízo
a quo
rejeitou as preliminares e, no mérito, concedeu em parte a segurança, nos termos retro mencionados (ID. 144274754).

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA:

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, suscita, em preliminar, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a impetrante pretende no mandado de segurança a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, o que sabidamente não é possível pela ação mandamental, conforme o entendimento da Súmula 266, do STF.

É evidente que o artigo 5.o, inciso LXIX, da Constituição Federal garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso dos autos, agiu corretamente o juízo de primeiro grau em rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a Notificação de Lançamento da TACIN (ID. 144274732) é um ato administrativo de efeitos concretos e direcionados à parte impetrante, de maneira que não há falar em ausência de prova pré-constituída. Tampouco de necessidade de dilação probatória, ou, ainda, na incidência da referida Súmula.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EM FACE A OFENSA À SUMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AFASTADA
-

COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA- SENTENÇA MANTINDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso vertente, foi juntada a cópias das notificações noticiando a intenção da cobrança do adicional, o que justifica o justo receio e a legalidade da impetração.

2. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inadmissibilidade da cobrança da Taxa Anual de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

3. Sentença ratificada - Recurso desprovido. (N.U 1021437-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA
– TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

2. Caracterizada a ilegalidade da cobrança, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.

3. Recurso Desprovido, sentença ratificada em remessa.

(N.U 1035708-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) (grifo nosso)

Diante de tais considerações, afasto a preliminar de inadequação da via eleita.

DO MÉRITO:

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia se atém à aplicação dos efeitos moduladores atribuídos no julgamento da ADI n.o 1003057-65.2019.811.0000, ao caso presente, independentemente do trânsito em julgado do acórdão proferido nos referidos autos.

Como se sabe, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, em 14.10.2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade mencionada, declarou inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou assim grafada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE –IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE –
EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJMT – ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000 – Órgão Especial – Relator Des. Márcio Vidal – julgado em 14-10-2021)(grifo nosso)

Entretanto, apesar de atribuir efeitos
ex nunc
ao
decisum,
o referido acórdão não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente quanto à modulação dos efeitos.

Desse modo, à mingua de posicionamento definitivo acerca da questão por esta Corte de Justiça, não obstante os argumentos apresentados pela parte apelante, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n.o 2908 que, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) no Estado de Sergipe, sem qualquer limitação temporal,
in verbis:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade
(uti universi),
mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável
(uti singuli).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”

(ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

Ademais, importante esclarecer que, na modulação dos efeitos da decisão, na ADI n.o 2908, o Presidente da Suprema Corte, Ministro Dias Toffoli, consignou que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex tunc
, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos, a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente, citado alhures, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (ADI 2908 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, Processo Eletrônico DJe-097, divulg. 22-04-2020, public. 23-04-2020).

Além disso, depreende-se que, em face do caráter vinculante e do efeito erga omnes “relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” (art. 102, § 2o, Constituição Federal), o âmbito de abrangência da referida ADI 2908/SE é englobante e vinculante, não podendo fugir de suas repercussões.

Outrossim, não há se falar em especificidades do direito local, quando, em questão comum às unidades federadas, o STF confere balizamento geral, porque se admitiria que houvesse disparidades na cobrança da TACIN, nas diversas unidades federadas, o que corroeria o pacto federativo pelas diferenças em situações iguais, culminando com em afronta à segurança jurídica.

Nesse sentido, vem se manifestando a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN — INADMISSIBILIDADE — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — OBSERVÂNCIA —
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF — EFEITO EX TUNC
— REGRA GERAL - RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

1.
No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”,
sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex tunc).

2. Nesse sentido: TJMT, N.U 1014361-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021; N.U 1059550-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022.

3. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 1016994-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - EFEITO EX TUNC

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado. Contudo, sucede que, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que referido acórdão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente acerca da apontada modulação de efeitos.

Assim, à míngua de posicionamento definitivo acerca da questão por esta Corte de Justiça, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.

(N.U 1021484-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)(grifo nosso)

Diante de tais considerações, entendo não ser admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) pelo Estado de Mato Grosso.

De outro lado, vê-se que a impetrante se insurge contra a sentença, requerendo que

“seja reformada de forma complementar para constar o direito à restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos pela Apelante a título da referida exação, contados anteriormente ao ajuizamento da ação, acrescido da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, desde o desembolso, nos moldes da Súmula 213 e 162, ambas do STJ”

(
sic
– ID. 144274782 - Pág. 4).

Contudo, o pedido não merece prosperar, pois claramente extrapola os limites do
writ,
devendo ser requerido em ação própria para isso, nos termos das Súmulas 269 e 271, ambas do STF. Confira-se:

SÚMULA 269: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

SÚMULA 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a via mandamental não é apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, sob as regras previstas no regulamento interno do órgão competente, por ser inviável na presente via condenação com feição substitutiva da ação de cobrança. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. ICMS. COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 213/STJ. I - Primeiramente, cumpre destacar que o Tribunal de origem concedeu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo contribuinte para "reconhecer o direito da impetrante de excluir da base de calculo de ICMS os valores referentes às mercadorias dadas em bonificação, do momento da impetração para o futuro", tendo em vista não ser possível, pela via mandamental, realizar a compensação dos tributos indevidamente pagos antes da impetração do aludido mandado de segurança.
II - Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em que pese ser possível, por meio de mandado de segurança, a declaração do direito à compensação de créditos ainda não atingidos pela prescrição (Súmula n. 213 do STJ), a via mandamental não é apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula n. 271/STF).
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.032.984/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017; AgRg no AREsp 593.508/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1770495/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 16/9/2019)(grifo nosso)

Fosse pouco, como bem salientou o magistrado
a quo
, cabe ao Poder Judiciário apenas

“declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados”

(cf. ID. 144274766).

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023